Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-26.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004952-26.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BEATRIZ AUXILIADORA DE PAULA - CPF: 314.013.681-15 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELADO), secretario administrativo de varzea grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -ENQUADRAMENTO
FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM CLASSE - EXIGÊNCIA DA GRADUAÇÃO SUPERIOR - REQUISITO PREENCHIDO
- FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO -
PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL
- DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, alterada pela Lei nº 4.007/2014 – tabela IV estabelece que, o servidor faz jus a classe “C” quando finalizar curso superior devidamente reconhecido pelo MEC.

O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Beatriz Auxiliadora de Paula
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que denegou segurança vindicada, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Várzea Grande e pelo Secretário de Administração do Município,
extinguindo o pleito mandamental, com base no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação do direito líquido e certo da impetrante.

A apelante alega que em 27/03/2017, ao preencher os requisitos legais de progressão na carreira, ingressou com requerimento administrativo para elevação de nível/classe, uma vez que cumpriu com os requisitos estabelecidos nas Leis Complementares 3.797/2012 e 4.007/2014, e que a administração se manteve inerte, posto que o requerimento encontra-se “parado”.

A liminar foi deferida para a autoridade coatora analisar definitivamente o requerimento administrativo. Contudo, a apelante informa que não foi cumprida, anexando holerite, demonstrando que está no nível “08”, classe “B”.

Afirma que todos os documentos capazes de comprovar o direito líquido e certo da recorrente foram juntados aos autos: certificado de curso superior, holerite, requerimento administrativo, vida funcional com as averbações de tempo de serviço.

Diante disso requer o provimento do recurso para determinar a elevação de classe e nível da apelante, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrente da progressão, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário.

Apresentadas contrarrazões pelo Município de Várzea Grande que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 3261784).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 4881635).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Beatriz Auxiliadora de Paula da sentença prolatada no Mandado de Segurança nº 1004952-26.2017.8.11.0002, impetrado em face de ato omissivo atribuído à Exmª Srª Prefeita de Várzea Grande e ao Exmº Sr. Secretário Municipal de Administração de Várzea Grande, pela qual o juízo de primeira instância denegou a ordem de segurança por ausência de comprovação do direito líquido e certo vindicado.

A impetrante afirma que é funcionária pública do Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de Merendeira lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tomando posse em 30/04/20002.

Alega que preencheu todos os requisitos necessários de progressão na carreira, e na data de 27/03/2017, ingressou com Requerimentos Administrativos para elevar ao nível/classe, uma vez que concluiu sua graduação em Pedagogia e cumpriu o interstício de 03 anos nos termos das Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Contudo, não houve nenhum pronunciamento da Administração Pública, ferindo, assim, direito líquido e certo.

Deste modo, pugnou pela concessão da Liminar “para determinar que a autoridade coatora efetue a progressão funcional/enquadramento da Impetrante da Classe B Nível 08; para a Classe C, Nível 08, no prazo de 5 dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência, caso Vossa Excelência assim não entenda, que defira em sede de liminar o mandamento para que a autoridade coatora proceda à imediata análise do Requerimento administrativo, e, por fim, adote as consequentes medidas jurídicas que o caso requer, promovendo a legal progressão da Impetrante.”

Pois bem. Conforme se observa dos documentos carreados com a peça principal, o requerimento administrativo com vistas à progressão funcional da impetrante foi protocolizado em 27/03/2017 e até a data do ajuizamento da presente ação (30/06/2017) não havia sido analisado pela Administração Pública, (Id. 3261749).

Assim, foi deferida parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar que a Autoridade Impetrada responda definitivamente ao requerimento administrativo no prazo de dez dias da presente decisão.

O Município de Várzea Grande prestou informações nos autos afirmando que
“(...)
os autos administrativos encontram-se na Secretaria de Administração, junto a Comissão Permanente de PCCS (plano de cargo, carreira e salário) para o estudo da solicitação da Impetrante de progressão funcional, de modo que até a presente data (prazo razoável) não houve qualquer ato do gestor (Secretário de Administração ou Prefeito) em deferir ou indeferir o pleito da Impetrante, ao passo que inexiste causa de pedir na presente Ação posto que o ato supostamente coator não fora praticado, incorrendo na extinção do presente mandamus .(...)”

Nesse contexto, cabe salientar que a impetrante não poderá aguardar,
ad eternum
, por decisão administrativa para que possa aviar os recursos correspondentes para, só após, impetrar mandado de segurança, já que extrapolado, em muito, a duração razoável do processo assegurada na Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII), bem como na Lei Estadual n. 7.692/2002, que prevê o prazo de 120 dias para análise de requerimentos de qualquer espécie pela Administração Pública.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE - OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
.2. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).”
(N.U 1004049-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

(destaquei)

Como se observa, a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo de progressão funcional, em prazo razoável, configura ato ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Quanto ao mérito do
mandamus
, que reside na aferição do apontado direito da impetrante de obter a progressão na carreira de magistério da rede municipal de ensino de Várzea Grande, no nível “8”, classe “B” para o nível “8”, classe “C” nos termos das Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014,
no cargo de “Merendeira”, atualmente denominado “Técnico de Suporte Administrativo Educacional”, conforme holerite do mês de fevereiro/2018, no valor de R$ 1.983,78 (um mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos)
anexado (Id. 3261777).

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande alterada pela Lei Complementar Municipal nº 4.007/2014, a progressão funcional se dará por meio de alteração do nível de habilitação (em linha horizontal, identificada por cinco letras), e a promoção será por tempo de serviço, observado o interstício de três anos, organizada em linha vertical e identificada por dez algarismos arábicos.

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 (...)

I – Progressão nas classes;

II – Promoção nos níveis.

Art. 19 - (...)

Parágrafo Único - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 - As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a)

Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b)

Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c)

Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d)

Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e)

Classe E - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação."

Art. 24 - As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I – Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a) Classe A - formação em ensino médio;

b) Classe B - habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C - habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D - habilitação em grau superior com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação.”

IV -
Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A -

Formação em ensino elementar;

b
) Classe B - Formação em ensino médio;

c) Classe C - Habilitação em grau superior;

d) Classe D - Habilitação em grau superior, com curso de especialização.”

Desse modo, só há falar em progressão se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, resultar a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

In casu,
contudo, a impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -

MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS Nº 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

O artigo 9º, § 6º, da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei)

A impetrante/apelante está com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, na tabela salarial com a reposição de 2018 - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar em extinção, que se enquadra exatamente com o valor do seu subsídio – Nível “8”, Classe “B” R$ 1.983,78 (Id.3261780), anexada nos autos, e, e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente pela finalização da sua graduação em nível superior - Licenciatura Plena em Pedagogia, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do requisito objetivo, diploma em curso superior devidamente reconhecido pelo MEC, verificado na documentação trazida com a petição inicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade, que deve ser obedecido pela Administração Pública.

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a
promoção automática
, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido prejuízo aos administrados, nos termos do artigo 20, §4º, da Lei Municipal 3.797/2012.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8º da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6º) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5º), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.
4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1º do art. 8º da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6º, já mencionado. 6. Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8º, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1º do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão
. 8. (...) 9. Recurso Ordinário provido.”
(STJ - RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017). (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Decorrido o prazo previsto no art. 20, §1º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 3.797/2012 sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o §4º o do mesmo dispositivo legal.
As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio, implantado pela referida lei municipal, devem ser apuradas em liquidação de sentença.
Há de se afastar os índices apontados na sentença no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios e determinar que os mesmos sejam estipulados em liquidação de sentença, amoldando-se aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

(N.U 1005513-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

Examinando os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande) alterada pela Lei nº 4.007 de 22 de maio de 2014, cabendo anotar que a impetrante faz jus ao deferimento do pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio de concurso público, em 30/04/2002, alcançando, a finalização do curso superior em 25/03/2017 o que recomenda o seu enquadramento na Classe C, conforme Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012.

Com a comprovação do necessário nível de graduação, sem qualquer contrariedade por parte da autoridade impetrada, resulta inequívoco o direito líquido e certo da impetrante de ser promovida à classe superior, diretamente àquela correspondente, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

Outrossim, razão merece a apelante, no tocante as diferenças remuneratórias não pagas (13º salário, férias), relativa à progressão de classe na carreira da Autora, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande, sejam apuradas na liquidação da sentença.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (
1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo). (destaquei)

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para conceder a segurança e determinar a imediata progressão funcional da recorrente para Classe “C” Nível “08” no cargo de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020